Tribunal: STF
Processo: ADI 6421
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Petições nº 34183/2020, 40842/2020, 110156/2020: o Instituto Brasileiro de Direito Administrativo – IBDA, o Sindicato Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle – Unacon Sindical, e a Sociedade Brasileira de Direito Público – SBDP requerem o ingresso no feito na qualidade de amici curiae.



    2. De acordo com o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, a admissão de terceiro como amicus curiae pode ocorrer, a critério do relator, caso constatada a relevância da questão debatida e a representatividade das entidades postulantes. Não há dúvida quanto à relevância da matéria. No tocante à representatividade, tenho utilizado os seguintes critérios: (i) a sua amplitude, (ii) a pertinência do objeto da entidade com o tema versado na demanda e (iii) a necessidade de assegurar voz a representantes de pontos de vista diversos.



    3. Na hipótese, os requerentes atendem aos requisitos supracitados, pois têm representatividade adequada e interesse direto no debate acerca da constitucionalidade das normas impugnadas.



    4. Diante disso, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais, defiro o ingresso no feito, na qualidade de amici curiae, do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo – IBDA, do Sindicato Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle – Unacon Sindical e da Sociedade Brasileira de Direito Público – SBDP.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator